Tribunal: STF
Processo: RE 86069
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-09-01
Data de publicação: 1978-09-01

Ementa:
FALÊNCIA. O FALIDO EXERCE FUNÇÃO DE COLETORIA REFERENTEMENTE AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS QUE INCIDEM SOBRE OS SALARIOS DOS
EMPREGADOS LEGITIMO E O PEDIDO DE REIVINDICAÇÃO FORMULADO
PELO INPS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DEFERIR
A RESTITUIÇÃO REQUERIDA.